Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-73.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011451-73.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGRO CARRIJO LTDA - CNPJ: 10.600.410/0002-08 (RECORRENTE), JOSE CARLOS NEVES MARQUES - CPF: 036.457.731-26 (ADVOGADO), LORENA CAMARGOS DE SOUZA - CPF: 044.569.971-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 1099 DO STF.

BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL COMO MEIO COERCITIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 70 E 547 DO STF.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, alterada por embargos de declaração, julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória ajuizada por empresa de pequeno porte, com matriz em Goiás e filial em Mato Grosso. O juízo de origem determinou o desbloqueio da inscrição estadual e declarou a inexigibilidade do ICMS incidente sobre operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS sobre operações de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa localizados em unidades federativas distintas; (ii) estabelecer se o bloqueio da inscrição estadual por suposta inadimplência tributária constitui sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1099 da Repercussão Geral (ARE 1.255.885/MS), fixou tese no sentido de que não incide ICMS sobre deslocamento interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não haver transferência de titularidade nem ato de mercancia.

4.

A declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 87/1996, no julgamento da ADC no 49, firmou a não incidência do ICMS nessas hipóteses, com modulação dos efeitos para que a eficácia se inicie a partir do exercício financeiro de 2024.

5.

Restou comprovado nos autos que o bloqueio da inscrição estadual do contribuinte ocorreu em razão da controvérsia envolvendo a cobrança do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos.

6.

O bloqueio da inscrição estadual, que impossibilita a emissão de notas fiscais e o regular exercício da atividade econômica, configura sanção política vedada pelas Súmulas 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o condicionamento do exercício da atividade empresarial ao pagamento de tributo inadimplido viola o direito líquido e certo do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011451-73.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Agro Carrijo LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, alterada por meio de Embargos de Declaração, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para o fim de:

DETERMINAR o desbloqueio da inscrição estadual e restrições de direitos de medida cautelar impostas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

DECLARAR a inexigibilidade do ICMS sobre as operações discutidas nestes autos.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

O Reclamante ajuizou a presente ação objetivando a declaração da inexistência de débito referente ao ICMS, sob o argumento da não incidência sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade entre Mato Grosso e Goiás. Aduz que o Estado de Mato Grosso em 12/08/2024 procedeu com aplicação de medida cautelar administrativa de bloqueio da inscrição estadual e restrições de seus direitos, pelo não pagamento do imposto.

O Estado Recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não há nos autos comprovação de que o bloqueio da inscrição estadual tenha ocorrido em razão da cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Sustenta ainda que não há resistência à não incidência de ICMS nessas operações, considerando o julgamento da ADC no 49, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o Reclamante, ora recorrido, comprovou nos autos sua condição de empresa de pequeno porte, com matriz sediada em Itapaci-GO e filial em Barra do Garças-MT, cuja atividade principal é o comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e alimentos para animais (CNAE 4623-1/99).

A respeito da matéria discutida nos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.885/MS (Tema 1099 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: "
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
"

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 166: "
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
".

Cabe ressaltar que, no julgamento da ADC no 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho "
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
", e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87/1996, modulando os efeitos para que a decisão tenha eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ou seja, a cobrança do ICMS pelo Estado de Mato Grosso no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é válida até 31/12/2023, conforme modulação dos efeitos fixados pelo STF.

Em que pese às alegações do Recorrente de não haver prova de que o bloqueio tenha ocorrido em razão da cobrança de ICMS ou da aplicação da medida cautelar administrativa, consta nos autos provas concretas quanto o bloqueio da inscrição estadual, conforme carta de notificação n°. 434996/1825/68/2024 e registros do sistema interno da empresa que apontam o bloqueio de emissão de nota fiscal, conforme juntado à exordial.

Ademais, o bloqueio da inscrição estadual configura sanção política, vedada pelas Súmulas 70 e 547 do STF, que proíbem a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributos,
in verbis
:

Súmula 70: "é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo"

Súmula 547: “Não é lícito à autoridade proibir que o imposto sobre o subsídio adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfandegas e exerça suas atividades profissionais”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – SÚMULAS 70, 323 E 547 STF – ALEGAÇÃO DO FISCO DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-MT - APL: 1034285662018811004 1, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)

Portanto, correta a sentença que determinou o desbloqueio da inscrição estadual e declarou a inexigibilidade do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025